Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714032-06.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ENGAGE ELETRO COMÉRCIO EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito tributário. Apelação cível. ICMS-DIFAL. Lei complementar 190/2022. Fundo de combate à pobreza. Compatibilidade com a lei distrital n. 5.546/2015. Reconhecimento. Princípios da anterioridade. Nonagesimal e anual. Observância. Princípio da não cumulatividade. Violação. Não reconhecimento. Portal nacional. Obrigatoriedade afastada. Adicional do fundo de combate à pobreza. Regularidade. Improcedência do pedido. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança no qual a apelante busca afastar a exigência do diferencial de alíquotas do ICMS (ICMSDIFAL) e do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza, alegando vícios na cobrança após a Lei Complementar n. 190/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal é válida após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, considerando a ausência de lei distrital específica e a incompatibilidade com a Lei Distrital n. 5.546/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu novo tributo, mas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, que já havia sido instituído por leis estaduais e distritais após a Emenda Constitucional n. 87/2015. 4. A cobrança do ICMS-DIFAL deve observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual, conforme decidido pelo STF no julgamento das ADIs 7078, 7070 e 7066. 5. A Lei Distrital n. 5.546/2015 é válida e eficaz para a cobrança do ICMS-DIFAL após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, desde que observados os prazos de anterioridade. 6. Não há violação ao princípio da não cumulatividade, pois o ICMS-DIFAL visa garantir a repartição do tributo entre os estados de origem e destino, sem onerar a operação posterior. 7. A existência do Portal Nacional do DIFAL, ainda que em desenvolvimento, não impede a cobrança do tributo, pois há meios disponíveis para a emissão das guias de pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal é válida após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, desde que observados os prazos de anterioridade. 2. A Lei Distrital n. 5.546/2015 é compatível com a Lei Complementar n. 190/2022 e eficaz para a cobrança do tributo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC 190/2022, art. 3o; ADCT, art. 82, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093), APC 07037252720238070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 24-A da Lei Complementar 87/1996, na medida em que o órgão julgador autorizou a exigência do ICMS-DIFAL antes de ser disponibilizado um Portal do DIFAL que permita a apuração do imposto de forma simples e centralizada. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Tribunal de Justiça da Bahia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a parte recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146, inciso III, alínea "a", e 155, § 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal, sustentando a inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL antes da edição de nova lei ordinária distrital instituindo o tributo, uma vez que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, a constitucionalidade superveniente; b) artigo 155, § 2o, inciso I, da CF, sob o argumento de que a LC 190/2022 restringiu o núcleo mínimo da não-cumulatividade, o que a torna inconstitucional; c) artigos 152 e 170, inciso IV, ambos da CF, aduzindo que o TJDFT, ao validar a restrição do uso de créditos, estabeleceu uma diferença no tratamento tributário a determinados bens, tão somente em razão de sua origem. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada JULIANA JUNQUEIRA COELHO, OAB/MG 80.466 (ID 71306758). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 24-A da LC 87/1996 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à alegada ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea "a", e 155, § 2o, inciso XII, ambos da CF, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71306758. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021